Tribunal: STF
Processo: HC 253781
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.3.2025, por Agnaldo Evangelista Couto, advogado, em benefício de Jeferson Pereira da Costa de Jesus, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 981.919/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso preventivamente, com outros corréus, em 18.11.2024, pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais (caput do art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 1º da Lei n. 9.613/1998). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2377216-90.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 14.2.2025, a Terceira Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Paciente preso preventivamente aos 18/11/24, por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. 



    2. Pleito defensivo: (i) fundamentação inidônea, (ii) primariedade, (iii) medidas cautelares diversas da prisão. 



    3. Verificadas a existência dos crimes e indícios suficientes de autoria. 



    4. Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora: ‘Sustenta-se que a investigação, denominada ‘Operação Suburra Fase II’, a qual teve início após a apreensão do celular de Mateus da Silva Santos, vulgo ‘Sem cabelo’, durante uma tentativa de prisão, quando este fugiu, pulando no Rio Mogi Guaçu. Aduziu-se que a análise do aparelho revelou diversas conversas sobre tráfico de drogas, receptação e outros crimes, gerando elementos informativos contra os demais investigados.’. 



    5. A prisão preventiva do agente, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente, não fere o princípio da presunção de inocência, e está em sintonia com a Constituição Federal (art. 5º, LXI). 



    6. Primariedade, isoladamente, não justificam a soltura do paciente (JTJ 232/361), ressaltando cumprimento de medidas socioeducativas por ato infracional equiparável ao tráfico de drogas e lesão corporal, demonstrando possuir conduta antissocial, de modo a justificar a manutenção de sua custódia. (JTACRESP 42/58). 



    7. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 



    8. Sob os mesmos fundamentos, inadmissível a substituição por medidas cautelares (art. 319 do CPP). 



    9. Ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal. 



    10. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 3).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 981.919/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.2.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 17.3.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    2. A prisão preventiva do agravante foi decretada com base em elementos concretos extraídos da investigação, os quais demonstram que o agravante participava ativamente da distribuição de entorpecentes, solicitando autorização para atuar em pontos de venda e mantendo comunicações constantes com lideranças do grupo criminoso do qual fazia parte, evidenciando, assim, a necessidade da medida extrema, sobretudo, para a garantia da ordem pública 



    3. Dessa forma, ‘justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo’. (AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022). 



    4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 



    6. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 6).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o Paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, fundamentando-se na gravidade abstrata do crime, nos termos do artigo arts. 310, II, 312, 313 e 314, todos do CPP, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sem qualquer fundamentação plausível, contrariando o art. 93, IX, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala ter o paciente “residência fixa, com bons antecedentes, primário, fazendo jus a concessão da graça prevista no parágrafo único do art. 310 do CPP” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, REQUER o paciente seja-lhe concedida a ORDEM ‘HABEAS CORPUS’, em sede DE LIMINAR, REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA OU CONCEDER A LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE e fazendo cessar, incontinenti, a coação ilegal que está sendo vítima por parte do juízo ‘a quo’, lavrando-se e expedindo-se em favor dela o alvará de soltura, para que seja posto imediatamente em liberdade, e responda todos os atos processuais em liberdade com o compromisso de comparecimento, como medida da mais pura e cristalina justiça” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 981.919/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente. Tem-se no voto do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, destaque para a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada:



    “No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 23/30 e 35/38):



    Com as informações obtidas pela degravação, foi possível identificar indícios de prática de diversos delitos por MATEUS, bem como foram identificados outros indivíduos que exerceriam atividades voltadas ao tráfico de drogas: i) Luis Felipe Mofatto Colussi (Vulgo Pipo); ii) Bruno Henrique da Lima Costa (Vulgo Cebola); iii) Evanderli Pereira Lopes (vulgo Van); iv) Jorge Gabriel Rosário Silveira; v) Gabriel Mattozo dos Santos; vi) Jonas Oliveira da Silva Santos; vii) Mauricio Albino Correa; viii) Jeferson Maicon Venceslau (vulgo Gordo); ix) Bruno Modesto da Silva; x) Erick Gabriel de Souza Fernandes; xi) Felipe Eduardo Passos dos Santos (vulgo Fralda); xii) Jeferson Pereira da Costa de Jesus (vulgo Negueba); xiii) Marcos Antônio da Silva Rosa; xiv) Alex Henrique Custódio de Oliveira; xv) Carlos Eduardo Pereira (vulgo CI). De fato, pela análise dos autos, notadamente o relatório de investigação de fls. 14/117, há indícios suficientes de cometimento de diversos crimes por parte dos averiguados, conforme relação de diálogos que segue:



    (...) 9) Das conversas de MATEUS e JEFERSON MAICON VENCESLAU (Vulgo Gordão): No diálogo 11 Jeferson oferece maconha a R$ 650,00 (seiscentos Reais) o quilo, mas deveria ser no dinheiro a vista; Mateus informa que iria repassar para outro indivíduo, mas que não ganharia muito nessa transação informando que buscaria a droga no dia seguinte. Em outro trecho da conversa Jeferson informa que está chegando no Bairro Jardim Anésia para entregar a droga e envia uma foto do local. (...) 



    13) Das conversas de MATEUS e JEFERSON PEREIRA DA COSTA DE JESUS (vulgo Negueba): No diálogo 16, o indivíduo identificado como Jeferson, vulgo Negueba, questiona se poderia vender drogas no dia seguinte, Mateus informa que ele e o CL venderiam drogas no dia seguinte e que conseguiria nova vaga pra ele na quarta ou na quinta feira. Nos diálogos seguintes Jerferson novamente solicita vaga para vender drogas sendo atendido por Mateus. (...)



    Pelo teor das referidas conversas, há indícios suficientes de prática de tráfico de drogas entre Mateus ‘Sem Cabelo’ e os interlocutores Luís Felipe Mofatto Colussi – ‘Pipo’, Bruno Henrique da Lima Costa – ’Cebola’, Evanderli Pereira Lopes – ‘Van’, Jorge Gabriel Rosário Silveira, Gabriel Mattozo dos Santos – PrBD, Jonatas Henrique da Silva Santos – ‘Dr’, Mauricio Albino Correa – ‘Correa’, Jeferson Maicon Venceslau – ‘Gordão’, Bruno Modesto da Silva, Erick Gabriel de Souza Fernandes – ‘Erike’, Felipe Eduardo Passos dos Santos – ‘ ‘, Jeferson Pereira da Costa de Jesus – ‘Jeferson’, Alex Henrique Custódio de Oliveira – ‘Khalil’, Carlos Eduardo Pereira - ‘Cl’. 



    Nesse sentido, cite-se o robusto trabalho investigativo apresentado no relatório de investigação, notadamente às fls. 108/117, que contém a síntese do que relevam os diálogos e documentos em relação a cada um dos averiguados:



    (...) 12) Jeferson Pereira da Costa de Jesus ‘Negueba’: identificado como traficante, atuou na comercialização de entorpecentes na 'biqueira do beco', sendo seu apelido expressamente mencionado na contabilidade do tráfico. (...)



    Além disso, Mateus da Silva dos Santos (vulgo Sem Cabelo), mesmo na condição de procurado pela Justiça, aparentemente manteve seu vínculo com o esquema criminoso dedicado à traficância, operante na localidade conhecida como ‘biqueira do beco’. Ademais, passou a desempenhar a atividade denominada ‘venda no peso’, consistente na comercialização de grandes quantidades de entorpecentes, geralmente não fracionadas, destinadas a outros traficantes. (...) 



    No caso em apreço, há prova da existência e indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), conforme relatório de investigação de fls. 14/117, consoante já exposto nos tópicos acima. 



    A análise das comunicações entre MATEUS e LUIS FELIPE (Pipo) apresenta evidências da prática de tráfico e associação para o tráfico. Nos diálogos 01 e 02, MATEUS estaria oferecendo entorpecentes a LUIS FELIPE, que manifesta interesse em adquirir para revenda. Nas mesmas conversas, eles compartilham imagens de uma camionete Ford Ranger furtada em Ibaté (RDO QV3658/2023) e discutem sobre um roubo (RDO PF4830/2023). LUIS FELIPE menciona ter reativado um ponto de venda em Descalvado e solicita trabalhar no ponto do Bairro Anésia. Há também menção a um desvio de carga no valor de R$ 1.800.000,00 e na parte final do diálogo LUIS FELIPE informa que mandaria alguém para buscar mais ‘óleo’ (‘crack’), porque o dele havia acabado. LUIS FELIPE responde há outras duas ações penais pelo suposto cometimento de crime de tráfico de drogas, já tendo sido condenado em primeira instância em ambas (fls. 201/202). (...) 



    JEFERSON PEREIRA DA COSTA DE JESUS (‘Negueba’) solicita autorização para vender drogas, sendo coordenado por MATEUS e ‘CL’ (CARLOS EDUARDO PEREIRA). No diálogo 16, o indivíduo identificado como Jeferson, vulgo Negueba, questiona se poderia vender drogas no dia seguinte, Mateus informa que ele e o CL venderiam drogas no dia seguinte e que conseguiria nova vaga pra ele na quarta ou na quinta feira. Nos diálogos seguintes Jerferson novamente solicita vaga para vender drogas sendo atendido por Mateus. (...) 



    Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas pena privativas de liberdade máxima ultrapassam o patamar de 4 (quatro) anos. 



    Aliás, vale destacar que, embora seja crime sem emprego de violência ou grave ameaça, o tráfico de drogas corresponde a crime grave, equiparado a hediondo e que, por determinação constitucional, merece tratamento diferenciado. 



    Outrossim, as circunstâncias que envolvem as investigações indicam forte intrincamento dos averiguados na prática dos delitos, de forma frequente e reiterada.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 17/19):



    Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:



    ‘O paciente teve sua prisão preventiva decretada, após representação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, encampada pelo Ministério Público, por suposto cometimento de delitos de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. Sustenta-se que a investigação, denominada ‘Operação Suburra Fase II’, a qual teve início após a apreensão do celular de Mateus da Silva Santos, vulgo ‘Sem Cabelo’, durante uma tentativa de prisão, quando este fugiu, pulando no Rio Mogi Guaçu. Aduziu-se que a análise do aparelho revelou diversas conversas sobre tráfico de drogas, receptação e outros crimes, gerando elementos informativos contra os demais investigados. Como apurado pelo robusto trabalho investigativo apresentado no relatório de investigação, notadamente às fls. 108/117, que contém a síntese do que relevam os diálogos e documentos em relação a cada um dos averiguados. Quanto a JEFERSON PEREIRA DA COSTADE JESUS (‘Negueba’), este solicita autorização para vender drogas, sendo coordenado por MATEUS e ‘CL’ (CARLOS EDUARDO PEREIRA). No diálogo 16, o indivíduo identificado como Jeferson, vulgo Negueba, questiona se poderia vender drogas no dia seguinte, Mateus informa que ele e o CL venderiam drogas no dia seguinte e que conseguiria nova vaga pra ele na quarta ou na quinta feira. Nos diálogos seguintes Jeferson novamente solicita vaga para vender drogas sendo atendido por Mateus, conforme decisão proferida às fls. 389/407’



    O despacho que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentado pelo Magistrado de primeiro grau, verificada a existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, concluindo estarem preenchidos os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem pública, não havendo que se falar em falta de fundamentação da decisão ora atacada. 



    Na mesma oportunidade da decretação da prisão preventiva do paciente e dos outros 13 investigados, também foi deferida a busca e apreensão domiciliar, na residência de todos, além da quebra de sigilo bancário, fixando-se prazo, ainda não decorrido, para que a autoridade policial prestasse informações acerca das diligências deferidas. 



    A alegada primariedade do paciente não pode, isoladamente, justificar a sua soltura, inclusive porque há fundados indícios da autoria dos crimes, ressaltando cumprimento de medidas socioeducativas por ato infracional equiparável ao tráfico de drogas e lesão corporal.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do agravante, acusado de integrar um esquema de tráfico de drogas envolvendo outros 13 investigados. Segundo o decreto prisional, há provas de que o agravante teria atuado ‘na comercialização de entorpecentes na 'biqueira do beco', sendo seu apelido expressamente mencionado na contabilidade do tráfico’. 



    Os diálogos da investigação apontam que o acusado matinha comunicação com Mateus, responsável por abrir as oportunidades de vendas de drogas a serem realizadas pelo ora agravante. 



    Trata-se de um esquema complexo, cuja investigação se encontra em andamento, sendo que vários dos investigados ostentam um histórico desabonador.



    O decreto prisional conclui que as circunstâncias que envolvem as investigações indicam forte intrincamento dos averiguados na prática dos delitos, de forma frequente e reiterada. 



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 



    Dessa forma, ‘justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo’. (AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022). 



    Isso porque ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’. (AgRg no HC n. 776.508/SP, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe 15/12/2022). 



    Ainda, conforme entendimento do STF, ‘a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (AgRg no HC n. 219664, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 1º/12/2022). 



    Assim, entendo que a prisão está justificada para resguardar a ordem pública” (fls. 6-9, e-doc. 6).



    8. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pela existência de indícios de que integra grupo criminoso complexo, com envolvimento de outros treze investigados, voltado à prática do crime de tráfico de drogas, “sendo seu apelido expressamente mencionado na contabilidade do tráfico”.



    9. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora